Tribunal: TJBA
Processo: 8070727-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070727-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a tramitação da demanda pelo rito comum, em substituição ao Juizado Especial, e deferiu tutela de urgência para limitar reajuste de mensalidade de plano de saúde aos percentuais fixados pela ANS, diante de aumento anual de 118,50%. A parte embargante alega existência de omissões no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as matérias relevantes à lide, especialmente quanto à desproporcionalidade do reajuste anual de 118,50% e à necessidade de concessão da tutela recursal para evitar inadimplemento e cancelamento do plano de saúde.

Os argumentos da embargante evidenciam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra no cabimento dos aclaratórios, sendo inadequado utilizá-los como sucedâneo recursal.

Mesmo em hipóteses de embargos para fins de prequestionamento, exige-se a presença de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

A jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2010) reafirma que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8070727-90.2024.8.05.0000
,
em que
são
Embargante
s

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

e Embargados
Y. R. P. Rep. por Neildes Silva Ramos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06